Tribunal: TJES
Processo: 5003125-57.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003125-57.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIS FELIPE SILVA DOS REIS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo n° 5003125-57.2022.8.08.0021

RECURSO INOMINADO (460)

Recorrente: LUIS FELIPE SILVA DOS REIS

Recorrido: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. (1).
AUTOR ALEGA, EM SÍNTESE, DE QUE FOI ATROPELADO QUANDO TRAFEGAVA COM SUA BICICLETA POR VEÍCULO A SERVIÇO DO REQUERIDO. POSTULA, OUTROSSIM, CONDENAÇÃO DESTE EM DANOS MORAIS PELO ACIDENTE, BEM COMO INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS A SUA BICICLETA.
(2)
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
O RECORRENTE ALEGA QUE NÃO FOI OBSERVADO PELO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE A INDICAÇÃO CONTIDA NO § 2ª, DO ART. 29 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, O QUE CERTAMENTE TERIA EVITADO O MALFADADO ACIDENTE. ADUZ QUE “
Houve uma falha gritante do condutor do veículo pertencente a municipalidade, que não observando as regras de trânsito colidiu com o recorrente, que estava em veículo considerado pela própria legislação como de menor porte.”.
AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS PELO RECORRIDO APTAS A DESCARACTERIZAR AS APRESENTADAS PELO ORA RECORRENTE. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA DE MODO A JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO EXPOSTO NA EXORDIAL.
(4) CONTRARRAZÕES DO REQUERIDO.
NARRA O REQUERIDO QUE “
O presente recurso é desprovido de qualquer fundamento que possa reformar a sentença, vez que o recorrente não traz nenhum elemento que preencha os requisitos da conduta do Município e do nexo de causalidade.
”. AFIRMA QUE A SENTENÇA ATACADA NÃO MERECE QUAISQUER REPAROS, VISTO QUE ABORDADOS TODOS OS ASPECTOS FÁTICOS E JURÍDICOS QUE PERMEIAM A QUESTÃO. PUGNA PELA MANUTENÇÃO DO
DECISUM
NA SUA INTEGRALIDADE.
(5). MÉRITO RECURSAL.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CIVIL EM RAZÃO DE ACIDENTE. O REQUERENTE TERIA SIDO ATINGIDO PELO VEÍCULO DO RÉU, RAZÃO PELA QUAL PLEITEIA POR REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL.
O AUTOR ALEGOU QUE SOFREU LESÕES NO JOELHO DIREITO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO E FOI LEVADO PARA ATENDIMENTO MÉDICO LOGO APÓS O OCORRIDO. O REQUERENTE COMPROVA NOS AUTOS O ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO
(ID.6722815)
. NO
ID.: 6722818
O AUTOR JUNTOU PROVA DOCUMENTAL COMPROVANDO A LESÃO SOFRIDA EM SUA PERNA ESQUERDA. NO
ID.: 6722814
CONSTA O
BOLETIM UNIFICADO

QUE NARRA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE. NA ORIGEM, O MAGISTRADO ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO ANTE A AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA ENSEJAR A REPARAÇÃO PRETENDIDA.
POIS BEM.
IMPENDE DESTACAR QUE A PRESENTE LIDE TRATA-SE DE RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA, PREVISTA NOS
ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL,

VERBIS
: "
Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
.". "
Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
". A RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA PRESSUPÕE, ASSIM, A DEMONSTRAÇÃO DA CULPA OU DOLO DO AGENTE, DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ATO ILÍCITO E O DANO, E O PREJUÍZO "
que viole qualquer valor inerente à pessoa humana ou atinja coisa do mundo externo que seja juridicamente tutelada
" (FERNANDO NORONHA, DIREITO DAS OBRIGAÇÕES, SARAIVA 2003, 1ª ED., V. 1, P. 474).
IN CASU,
A PRETENSÃO DO AUTOR AMPARA-SE NA RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL OU AQUILIANA, DE MODO QUE COMPETE-LHE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO
(ART. 373, I, DO NCPC)
. NESSE VIÉS, CUMPRE ANALISAR A CONDUTA DO MOTORISTA REQUERIDO, POR MEIO DE PROVAS PRODUZIDAS, BEM COMO A CONDUTA DO CICLISTA. ANALISANDO OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS TRAZIDOS AOS AUTOS, VERIFICA-SE SER
FATO INCONTROVERSO
QUE NO DIA 16/09/2020, POR VOLTA DAS 08:00 HORAS, O VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO REQUERIDO, CONDUZIDO PELO SENHOR
PAULO LUIZ DO ROSÁRIO
, AO TRAFEGAR NA
RUA MONAZITA,
MUNICÍPIO DE
GUARAPARI
, ATROPELOU A VÍTIMA
LUIZ FELIPE SILVA DOS REIS
, QUANDO ESTE CONDUZIA SUA BICICLETA NA MESMA VIA,
TENDO O VEÍCULO DO RÉU ADENTRADO PELA ESQUERDA
PARA A
RUA ORION,
QUANDO OCORREU ABALROAMENTO OBJETO DOS AUTOS. TAIS INFORMAÇÕES FORAM TRAZIDAS JUNTO AO BOLETIM UNIFICADO
N° 43194200
SUPRACITADO JUNTADO AOS AUTOS.
IMPORTANTE SALIENTAR QUE, O PRÓPRIO CONDUTOR DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO RÉU FOI QUEM PRESTOU AS DECLARAÇÕES ACIMA EXPOSTAS PARA A AUTORIDADE POLICIAL.
A MEU VER, E COM A DEVIDA VÊNIA DO JUÍZO DE PISO, O PLEITO AQUI DISCUTIDO COMPORTA PARCIAL PROVIMENTO, E EXPLICO. A VERSÃO APRESENTADA PELO CONDUTOR REQUERIDO
NÃO DIVERGE DA OFERECIDA PELO AUTOR
, VEZ QUE AQUELE CONFESSA TER ADENTRADO À ESQUERDA ATINGINDO O REQUERENTE QUE ALI TRANSITAVA. ASSIM, TEM-SE DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE AS AFIRMAÇÕES AUTORAIS QUANTO AO FATO DE QUE O RECORRIDO NÃO TOMOU AS DEVIDAS CAUTELAS PARA ADENTRAR NA VIA PRETENDIDA SEM QUE ATINGISSE O CICLISTA,
QUE TERIA PREFERÊNCIA, JÁ QUE TRAFEGAVA À DIREITA DO CONDUTOR DO VEÍCULO RÉU
. OUTROSSIM, AINDA QUE NA ORIGEM TENHA-SE CONCLUÍDO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS A ATRIBUÍREM A RESPONSABILIDADE AO RÉU, VERIFICO QUE O AUTOR, ORA RECORRENTE, DESINCUMBIU-SE DE APRESENTAR TODO TIPO DE PROVA QUE DISPÔS AO SEU ALCANCE, NÃO PODENDO AINDA SEREM DESCONSIDERADAS AS DECLARAÇÕES PRESTADAS À AUTORIDADE POLICIAL NO BOLETIM LAVRADO, ESTE QUE, INCLUSIVE, GOZA DE FÉ PÚBLICA. NESTA TOADA, TENHO QUE, O FATO DE A BICICLETA DO AUTOR TER SIDO REMOVIDA DO LOCAL ANTES DA CHEGADA DA GUARIDA POLICIAL, BEM COMO A NÃO DECLARAÇÃO DO AUTOR NO MOMENTO DO ACIDENTE EM RAZÃO DA SUA MOÇÃO PARA ATENDIMENTO NA
UPA,
NÃO SÃO FATOS SUFICIENTES A ELIDIR A RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONDUTOR REQUERIDO. DESTACO AINDA QUE, NO QUE TANGE À ALEGAÇÃO DO REQUERIDO ACERCA DA NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE ESTAVA O AUTOR TRANSITANDO EM ÁREA DE CICLOVIA, OU VIA APROPRIADA, TRAGO À BAILA O QUE VERSA A DOUTRINA DE ARNALDO RIZZARDO: "
A circulação de bicicletas mereceu atenção particular no novo código (inexistente no anterior), pois correm grandes riscos ao transitarem nas vias públicas, em virtude de constituírem-se veículos de tração humana e de grande fragilidade, pouca perceptividade (principalmente durante a noite) e pela baixa velocidade que desenvolvem. São utilizadas como meio de transporte, sendo muito comum o uso para passeios ou para diversão de crianças. O conveniente é que circulem em locais apropriados e que ofereçam segurança, como ciclofaixas (" faixa da pista de rolamento destinada a circulação exclusiva de ciclos, delimitada por sinalização específica "), ciclovias (" pista própria destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente do tráfego comum "), ou nos acostamentos.
No caso de não haver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes equipamentos, a circulação nas vias urbanas e nas vias rurais de pista dupla ocorrerá nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via (caput), onde advirá mais segurança devido ao pouco espaço na pista, sem obstruir exageradamente o trânsito dos demais veículos.
Como se trata de veículo transitando em via pública, também está sujeita a bicicleta à obediência do sentido de circulação regulamentado para a via.
Nas hipóteses de locais ou situações que não possibilitem o trânsito conjunto, as bicicletas terão preferência de passagem sobre os veículos automotores, justamente por apresentarem-se mais frágeis e sujeitas a acidentes com maior gravidade".
(Comentários ao Código de Trânsito Brasileiro. 6º ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 160-161).
(GRIFOS MEUS). ASSIM, SEM MUITAS DELONGAS, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DE QUALQUER CONDUTA IMPRUDENTE POR PARTE DO RECORRENTE, TENHO POR REFORMAR A SENTENÇA PROFERIDA, DE MODO QUE SEJA O RECORRIDO COMPELIDO AO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO NO QUE TANGE AOS DANOS MATERIAIS COMPROVADAMENTE SOFRIDOS PELO AUTOR, SENDO ESTES NO VALOR MENSURADO NOS AUTOS QUAL SEJA DE R$ 466,31 (QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS). QUANTO AOS DANOS MORAIS PLEITEADOS, ENTENDO POR NÃO SEREM EXIGÍVEIS. O CASO VERTENTE NÃO COMPORTA CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL, POSTO QUE, AINDA QUE COMPROVADOS OS DANOS SOFRIDOS PELO ORA RECORRENTE, NÃO VISLUMBRO QUALQUER PROVA CABAL DE QUE TAIS PREJUÍZOS ULTRAPASSARAM O MERO ABORRECIMENTO SUPORTADO. OUTROSSIM, EM SE TRATANDO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, É PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL E DE DEMAIS TRIBUNAIS PÁTRIOS QUE, A AUSÊNCIA DE VÍTIMAS FATAIS,
EM REGRA,
ACABA POR AFASTAR A CONDENAÇÃO A TÍTULO IMATERIAL. ASSIM, ENTENDO PERTINENTE A REFORMA PARCIAL DO
DECISUM,
DE MODO A COMPELIR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS PELO AUTOR, TAIS QUAIS CALCULADOS NA MONTA DE R$ 466,31 (QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).
(6)

RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(7).
PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA, TÃO E SOMENTE, PARA QUE SEJA O REQUERIDO COMPELIDO A ARCAR COM OS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS PELO AUTOR, NO VALOR DE
R$ 466,31 (QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), CORRIGIDOS MONETARIAMENTE DESDE O EFETIVO DISPÊNDIO DOS VALORES E JUROS LEGAIS DESDE A CITAÇÃO,
NOS TERMOS SUPRA FUNDAMENTADOS.
(8).
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)